Tribunal: TJES
Processo: 5003579-24.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão julgador: CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003579-24.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARIADNE FERNANDES SILVA
RECORRIDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A):CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: .

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003579-24.2020.8.08.0048

RECO
RRENTE:
ARIADNE FERNANDES SILVA

RECORRIDO:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR: JUÍZA DE DIREITO CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

VOTO

Sessão Virtual - 19 de julho de 2023

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença prolatada. O Recurso é cabível e tempestivo, contudo, deserto. Explico.

O Recorrente postulou pela concessão de gratuidade de justiça, contudo, fora intimado para comprovar a condição de necessidade econômica, conforme despacho no id 2592444 e intimação na sequência, contudo, o prazo transcorreu e a parte não se manifestou, conforme se verifica da Certidão de decurso de prazo id 3861867. Assim, não tendo a parte cumprido a determinação para comprovar os requisitos processuais em tempo, impõe-se declarar a deserção do recurso inominado.

De forma extemporânea, a parte solicitou o chamamento do feito a ordem, sustentando que
“a recorrente não fora intimada dos termos da r. decisão de ID 2592444, razão pela qual requer o chamamento do feito à ordem, para que seja reaberto o prazo para o pagamento das custas judiciais”.
Contudo, é possível constatar que o nobre Advogado foi intimado de forma eletrônica, conforme consta da intimação nº 101376, expedida em 27/05/2022, registrando ciência no dia 06/06/2022, às 23:59:59. Desta forma, sem razão a recorrente.

De acordo com expressa previsão legal do art. 42, §1º da Lei nº 9.099/95:

“
O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.

E, ainda sobre a deserção, o enunciado 80 do FONAJE dispõe da seguinte forma:

O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

Por fim, importante destacar que, pela aplicação do enunciado nº 122 do Fonaje, haverá a condenação da parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não conhecido o recurso, o que se verifica nesse caso:

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
, diante da deserção. Condena-se a Recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, conforme enunciado 122 do FONAJE e artigo 55 da Lei 9.099/95, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O S

O Sr. Juiz de Direito Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB - Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O Sr. Juiz de Direito Dr. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA - Voto no mesmo sentido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:
à unanimidade de votos, preliminarmente, NÃO CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO, em vista da deserção
. Condenação em custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)